Tribunal: STF
Processo: Rcl 51557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 387/PI, Nº 437/CE E Nº 530/PA. ADI Nº 1.642/MG. RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). COGNIÇÃO SUMÁRIA. INOBSERVÂNCIA DE PARADIGMA. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. — EPTC, em face de r. decisão da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no processo nº 0021105-48.2020.5.04.0017, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG e do Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra a reclamante que, no curso de execução trabalhista, o Juízo reclamado determinou o pagamento do crédito ou o oferecimento de garantia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizando, no caso de inadimplemento, diligências de execução forçada, tais como a penhora de bens e o bloqueio de valores de suas contas bancárias.



3.     Sustenta desrespeitadas as mencionadas decisões vinculantes deste Supremo, nas quais assentada a aplicabilidade, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro, de normas relativas à Fazenda Pública, concernentes ao adimplemento de dívidas e à impenhorabilidade de bens.



4.     Afirma ser empresa pública fornecedora de serviço indispensável, conforme previsto na Lei municipal nº 8.133, de 1998, a envolver a fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa.



5.     Entende pertinente o regime de pagamento por meio de precatórios, sendo inadequada a constrição quanto a bens próprios. Evoca jurisprudência.



6.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0021105-48.2020.5.04.0017, até o julgamento final desta reclamação, e revogar qualquer medida constritiva eventualmente realizada. No mérito, busca a procedência desta medida, com a cassação da decisão reclamada.



É o relatório.



Decido.



7.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



(...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



(...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



8.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento das ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA; da ADI nº 1.642/MG e do RE nº 599.628/DF.



10.     Quanto à alegação de inobservância do assentado no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral, a análise da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela estar, o cabimento da reclamação, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente acontece quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato do r. Juízo de piso.



11.     Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, apreciou-se, na Sessão do Pleno ocorrida em 03/04/2008, a validade do art. 62, inc. XXIII, al. “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, relativa a ente da Administração indireta do Município de Porto Alegre/RS.



12.     No que se refere às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017); nº 437/CE (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020); e nº 530/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020 p. 10/12/2020), o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os pedidos, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. A exemplo, confira-se a ementa do acórdão da ADPF nº 387/PI:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017, grifo nosso).



13.     No processo em análise, apesar de constar, nas decisões de 28/01/2022 (e-doc. 6, p. 31 e 32), que a parte devedora detém prerrogativas da Fazenda Pública, o r. Juízo reclamado determina a citação da ora reclamante para o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.



14.     Em âmbito perfunctório de apreciação da conjuntura fático-probatória, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA.



15.     A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 36.532/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/02/2020, p. 19/02/2020); Rcl nº 38.021/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/10/2020, p. 19/10/2020); Rcl nº 40.015-MC/RS (Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/04/2020, p. 17/04/2020); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/30/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).



16.     Ante o exposto, em sede de cognição sumária, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados.



17.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



18.     Requisitem-se informações ao r. Juízo reclamado (art. 989, inc. I, do CPC).



19.     Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



Publique-se.



Intimem-se.



Brasília, 09 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator